Tribunal: STF
Processo: HC 128755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.